Tribunal: TJDFT
Processo: 0711257-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELO PRINCIPAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ADESIVO. NÃO ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERDA DE UMA CHANCE. PRIVAÇÃO REAL E SÉRIA DA OPORTUNIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DOS RÉUS/RECONVINTES NÃO CONHECIDOS. APELAÇÃO DO AUTOR/RECONVINDO DESPROVIDA.
1. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o erro no sistema eletrônico da Justiça pode configurar justa causa para afastar intempestividade do recurso (EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 21/3/2022). Todavia, no caso, embora os réus/reconvintes tenham alegado a ocorrência de erro no sistema no último dia do prazo recursal, a falha não foi comprovada.
3. O recurso adesivo é inadmissível pela parte que já interpusera apelo autônomo intempestivo, ante a ocorrência de preclusão consumativa. Precedentes do STJ.
4. A responsabilidade civil pela perda de uma chance decorre de um dano material causado à parte, pela perda da oportunidade de se obter um lucro ou evitar um prejuízo. A ocorrência do evento pretendido deve ser real: não são indenizáveis meras probabilidades, aleatoriedades, hipóteses, suposições ou simples expectativas.
5. A pretensão indenizatória pela perda de uma chance só é cabível se houver uma elevada probabilidade de êxito de lucro ou de afastamento das perdas: compensam-se apenas as oportunidades com alto grau de probabilidade de ocorrerem.
6. A indenização será devida quando constatada a privação real e séria de chances, quando detectado que, sem a conduta do réu, a vítima teria obtido o resultado desejado. (REsp 1.540.153/RS, Min. Rel. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, data do julgamento: 17/4/2018)
7. Na hipótese, o autor/apelante alega que os réus/apelados, que lhe representavam em determinado processo, não adotaram, a tempo e modo, diligências destinadas à penhora/expropriação de bens do devedor, o que deu causa à prescrição intercorrente de sua pretensão executiva. Todavia, autor/apelante não demonstrou haver bens penhoráveis no curso do processo, fato imprescindível para a configuração da negligência dos réus/apelados e para a caracterização da real e efetiva perda da chance de obter a satisfação da sua pretensão executiva.
8. Sem a comprovação da existência de bens efetivamente penhoráveis no curso do processo, eventual reconhecimento de conduta desidiosa e negligente por parte dos réus/apelados seria irrelevante para o desfecho da execução.
9. Não comprovada a perda real e séria da chance do autor/apelante de obter a satisfação do seu crédito nos autos de determinado processo, improcedem as alegações de danos materiais e morais.
10. Apelação e recurso adesivo dos réus/reconvintes não conhecidos. Apelação do autor/reconvindo conhecida e desprovida. Honorários majorados.